Tribunal: TJDFT
Processo: 0748364-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ART. 300 CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em discutir a existência dos requisitos autorizadores da liminar de manutenção de posse e a possibilidade ou não de suspender as demais decisões no processo originário.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
5. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
6. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada, eis que comprovou minimamente que as contratações dos empréstimos consignados se deram com base em dados fraudados e destoando da movimentação habitual mantida junto às instituições bancárias, bem como a urgência da medida.
7. Apresentados argumentos e documentos capazes de afastar a conclusão adotada pelo juízo a quo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 300. CDC, Art. 14. Lei n. 9.613/98. Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10741/2003) e Resolução 4.753/1 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.